Tribunal: CARF
Processo: 15954.720005/2019-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15954.720005/2019-79
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.626 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E
ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/12/2002
AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO
JUDICIAL
Exclui-se do lançamentos a multa de ofício e juros de mora até o montante
garantido pelos depósitos anteriores ao procedimento de ofício
MULTA DE MORA. DEPÓSITOS JUDICIAIS.
Sobre eventuais depósitos judiciais efetuados após o vencimento do tributo,
incide a multa de mora, como acréscimo legal, prescindindo-se de lançamento
de ofício. Art. 61 da Lei 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para exonerar a multa de ofício e
juros de mora sobre as parcelas depositadas judicialmente até o vencimento do tributo.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Possas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15954.720005/2019-79
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.626 - CSRF/3a Turma
Processo no 15954.720005/2019-79

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão de Recurso Voluntário no 201-79.474, de 26/07/2006 (fl.
968 a 983)
Lançamento de ofício
O Auto de Infração (fl. 11 a 41) foi lavrado em 14/07/2003 para constituir de
ofício IPI, decorrente de irregularidades na sua apuração:
a) O Fisco glosou crédito presumido, ao argumento de que a contribuinte é
cooperativa unificadora de vendas, e não “produtora e exportadora”, conforme exigiria a Lei.
b) Além disso, a contribuinte havia submetido ao Poder Judiciário diversas
demandas relacionadas à base de cálculo do IPI sobre açúcar, e havia feito depósitos judiciais da
parte que entendia incabível, e consignado o IPI à parte nas notas fiscais de saída. Não obstante,
o Fisco também apontou que teria sido adotada base de cálculo diversa da prevista em lei, uma
vez que o valor calculado do IPI estaria excluído do preço pago.
O lançamento foi feito com multa de ofício e juros de mora sobre a totalidade do
tributo lançado, mesmo existindo depósitos judiciais parciais.
Impugnação
Na Impugnação (fls. 596 a 625), a contribuinte, em síntese, sustenta: o valor a
menor seria decorrente do expurgo do próprio IPI da base de cálculo; o crédito presumido seria
devido, porque a impugnante seria a substituta tributária das cooperativas filiadas; nos termos da
legislação própria e do Ato Declaratório Cosit 39/97. Caso prevalecesse a insuficiência de
depósitos, a multa de ofício e os juros não poderiam incidir sobre a parcela da exigência
depositada judicialmente;
Acórdão de impugnação
A DRJ/Ribeirão Preto/SP, por meio do Acórdão 4.529, de 19/11/2003, julgou
improcedente a demanda, mantendo integralmente o lançamento.
A decisão (fl. 780 a 787) considera que os depósitos judiciais somente poderiam
suspender a exigência de multa e juros quando fossem integrais, nos termos do art. 151, II do
CTN, o que não teria sido o fato. Assenta ainda que o crédito presumido de IPI pertence à
empresa cooperada, e não à cooperativa em apuração centralizada.
Recurso Voluntário e Decisão Recorrida
No Recurso Voluntário (fls. 810 a 843), se reiteraram as razões de defesa aviadas
em Impugnação. Acrescentou-se preliminar de nulidade, porque, segundo entende a cooperativa,
a decisão de primeira instância administrativa teria alterado o fundamento do lançamento, no que
tange ao crédito presumido de IPI. Apresentou-se ainda petição intitulada “Razões adicionais ao
Reurso Voluntário”, apontando fato novo no advento do art. 18 da Lei 10.833/2003, que alterou
as condições de multa por compensação indevida.
A decisão recorrida, consubstanciada no Acórdão 201-79.474 (fls. 968 a 983) deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário, tendo decidido:
- A apuração fiscal foi correta quanto à base de cálculo do IPI, porquanto não
houve destaque de IPI e a base de cálculo é o preço;
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.626 - CSRF/3a Turma
Processo no 15954.720005/2019-79

- Ausente medida judicial liminar suspensiva, a multa de ofício somente estaria
suspensa no caso de depósito judicial integral;
- O crédito presumido não poderia ter sido apurado e escriturado
centralizadamente pelo cooperativa;
- Os juros de mora devem incidir, seja qualquer a causa suspensiva;
- A multa de ofício relativa à parcela do lançamento que constou da DCTF, com
indicação de suspensão por medida judicial, deve ser substituída pela multa de mora.
Do Recurso Especial
A contribuinte suscita então, em Recurso Especial (fls. 1.000 a 1.019),
divergência quanto às seguintes matérias:
1- Descabimento da multa e dos juros sobre a parte do crédito tributário
depositada, para a qual apresentou os paradigmas 203-02.684 203-08.164;
2 - Impossibilidade de substituição da multa de ofício pela multa de mora, com os
paradigmas 204-02.253 e 101-96.191;
3 - Impossibilidade de inovação do lançamento em instância de julgamento, tendo
apresentado os paradigmas 104-18.855 e CSRF/01-04.535.
O Presidente da 3a Câmara da 3a Seção e o Presidente do Carf admitiram somente
as matérias 1 e 2 para seguimento. A terceira matéria foi rejeitada, porque os paradigmas
tratavam de matérias estranhas aos autos e continham situações fáticas diferentes, que não
permitiriam a comparação dos julgados, conforme Despachos à fls. 1.058 a 10.59, 1.072 a 1.075
e 1.076 a 1.077.
Houve interposição de Agravo por parte do contribuinte, porém não conhecido,
considerando se tratar de decisão definitiva já tomada em sede de reexame de admissibilidade, e
ainda foi negado o pedido de retificação de despacho, posto que não restava demonstrado erro
material ou lapso manifesto na decisão atacada.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao Recurso
Especial, sustentando que somente o depósito integral suspenderia a exigibilidade do crédito
tributário, conforme súmula 112 do STJ.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento do Recurso Especial
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta dos Despachos de Admissibilidades do Recurso Especial de fls. 1.365/1.372,
com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.626 - CSRF/3a Turma
Processo no 15954.720005/2019-79

Mérito
1 – Incidência de multa e juros de mora sobre valores parciais depositados
judicialmente
A matéria já está solucionada por súmula do CARF, permitindo decisão sucinta:
Súmula CARF no 132
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante
parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da
dívida não abrangida pelo depósito.
Portanto, o recurso deve ser provido nesta parte, para afastar a incidência de multa
de ofício e juros de mora sobre as parcelas depositadas judicialmente antes do procedimento de
ofício.
2 – Incidência de multa de mora em substituição à multa de ofício, em depósitos
judiciais não integrais.
Aqui trata-se de valores que estavam informados em DCTF, vinculados a medida
judicial, isto é, que não constavam na DCTF como saldo a pagar. Na época do lançamento, esse
caso ensejava o lançamento de ofício, porque se consideravam valores não confessados. Veja-se
trecho do acórdão recorrido para esclarecer (fl. 983):
Quanto à multa, em face das disposições do art. 106, II, "a", do Código Tributário,
Nacional (Lei n2 5.172, de 1966), aplica-se retroativamente a disposição da MP n 2 135,
de 2003, que somente prevê sua incidência no caso de vinculação em DCTF à
compensação que seja vedada por lei.
No tocante à parcela do lançamento que constou da DCTF, com indicação de suspensão
por medida judicial, cabe a substituição da multa de oficio pela de mora.
Portanto, no tocante à parcela do lançamento que constou da DCTF, com indicação de
suspensão por medida judicial, cabe a substituição da multa de oficio pela de mora.
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso apenas para substituir a
multa de ofício pela de mora, nos casos de débitos declarados em DCTF a depósitos
judiciais.
A recorrente sustenta que não caberia à autoridade julgadora alterar a multa
aplicável, porque lhe faltaria a competência de lançamento. Nisso, apresenta os paradigmas que
efetivamente lhe dão suporte.
Embora correta a r. decisão nesse aspecto, entendeu a Câmara julgador que seria viável
a substituição da multa de ofício pela multa de mora, sem maiores justificativas.
Em sentido contrário, todavia, outras Câmaras têm entendido que, reconhecida a
ilegitimidade da multa de oficio, não tem cabimento sua substituição pela multa de
mora.
Nesse sentido, a decisão abaixo ementada:
"PIS. Na hipótese de não recolhimento do tributo e devido o lançamento de
oficio a teor do que prescreve o art 142 do CTN.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA DE MORA. SUBSTITUIÇÃO. BASE LEGAL
ESTRANHA AO LANÇAMENTO. O julgador administrativo deve ficar adstrito
ao embasamento legal descrito no auto de infração. Não cabe ao aplicados da lei
alterar a disposição legal infringida e a penalidade aplicável para substituir a
multa de oficio pela multa de mora.
Recurso provido em parte. " (recurso n° 126.279, acórdão 204-02.253, Cons. Rodrigo
Bernardes de Carvalho, íntegra anexa)
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.626 - CSRF/3a Turma
Processo no 15954.720005/2019-79

[...]
Na mesma linha, ainda, o julgado abaixo:
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. INAPLICABILIDADE. PAGAMENTOS EM
ATRASO FEITOS SEM MULTA DEMORA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Se a multa de mora, que deu origem ao lançamento, encontrava-se com
exigibilidade suspensa, por força de liminar em mandado de segurança,
incabível a aplicação da multa de oficio isolada.
MULTA DE MORA ISOLADA. O julgador não tem competência para aplicá-la
em substituição à multa de oficio.
Recurso de oficio não provido voluntário provido. "
(recurso n° 153.867, acórdão 101-96.191, Cons. Sandra Maria Faroni, integra
anexa)
Deste caso, é bem elucidativa a passagem transcrita:
"A meu juízo, também está certa a relatora quando entende que caberia a
lavratura de auto de infração para exigência da multa de mora, naforma do art.
63 da Lei 9.430196, que, no entanto, ficaria com a exigibilidade suspensa a
espera do trânsito emjulgado da ação judicial.
Ocorre que o julgador não temacompetênciaara efetuar o, lançamento. Se a
multa por lançamento de oficio' ê incabivelp cdaevnec ela-la, cumprindo à
autoridade competente para proceder ao lançamento, refazê-lo na forma correta
(o que, no caso não mais seria possivel, em razão da decadência).
Todavia, diverge-se respeitosamente dos acórdão paradigmas, pois os acréscimos
legais – juros e multa de mora - são institutos aplicáveis em sede de cobrança dos tributos já
constituídos, não se caracterizam como crédito tributário e não necessitam de lançamento para
que sejam cobrados.
O resultado da decisão recorrida, na verdade, não se constitui em lançamento de
multa de mora, mas apenas afastar a multa de ofício.
A multa de mora é acréscimo legal a qualquer tributo recolhido
extemporaneamente, nos termos do artigo 61 da Lei 9.430/96:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Como acréscimo legal, não tem natureza de tributo e não necessita de lançamento
de ofício, dispensando qualquer providência adicional do Fisco. Nesse sentido, o Superior
Tribunal de Justiça já decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos, que o pagamento em atraso,
após a apresentação de DCTF, não configura denúncia espontânea.
Resp 886.462/RS, transito em julgado em 01/12/2008:
Tese firmada:
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.626 - CSRF/3a Turma
Processo no 15954.720005/2019-79

Não resta caracterizada a denúncia espontânea, com a consequente exclusão da multa
moratória, nos casos de tributos declarados, porém pagos a destempo pelo contribuinte,
ainda que o pagamento seja integral.
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRIBUTO
DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E NÃO PAGO NO PRAZO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 360/STJ.
1 Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo". É que a apresentação de Guia de Informação e Apuração do ICMS –
GIA, de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, ou de outra
declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário,
dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o crédito foi
assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se configura denúncia
espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido .
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, improvido. Recurso sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
Confira-se ainda jurisprudência específica:
TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
MULTA
DE
MORA.
DCTF.
DESNECESSIDADE
DE
LANÇAMENTO. PENALIDADE PECUNIÁRIA DESTITUÍDA DE CARÁTER
PUNITIVO.
1. Firmou-se a jurisprudência, consubstanciada na Súmula n° 436 do STJ, no
sentido de que a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o
débito, constitui o crédito tributário, dispensando-se qualquer outra providência
por parte do fisco.
2. No caso, o contribuinte apresentou a DCTF informando os tributos devidos.
Para cobrar a multa de mora não recolhida, é desnecessária a constituição do
crédito tributário por meio de lançamento. Não há falar, portanto, em prazo
dccadcncial.
3. A compreensão que se obtém do art. 157 do CTN é de que o contribuinte,
além da prestação do tributo, deve recolher a quantia equivalente à multa de
mora, desde que a lei defina o descumprimento da norma tributária que
determina o pagamento do tributo no vencimento como infração e preveja o
modo de calcular a multa.
4. A multa de mora não é tributo, mas penalidade pecuniária destituída de
caráter punitivo, pois decorre unicamente do pagamento realizado a destempo.
Em se tratando de descumprimento de obrigação tributária, a configuração da
mora ocorre de pleno direito, sendo prescindível a interpelação do devedor.
5. O lançamento para formalizar a exigência de multa isolada é indispensável
somente \ quando há necessidade de levar ao conhecimento do sujeito passivo a
infração supostamente - cometida, a fim de propiciar a defesa do contribuinte.
6. A cobrança de multa de mora não pressupõe a existência de prévio
procedimento administrativo instaurado tão somente para tal finalidade, pois o
contribuinte já sabe de antemão que cometeu infração à norma que prevê o
pagamento dos tributos no prazo e que existe cominação legal para a infração,
perfeitamente identificada e quantificada na lei.
(TRF4, APELREEX 5016236-22.2012.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA,
Relator JOEL ILAN PACIORNIK, juntado aos autos em 11/12/2014)
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.626 - CSRF/3a Turma
Processo no 15954.720005/2019-79

Portanto, sobre a parcela já confessada em DCTF, não cabe a multa de ofício,
conforme já concluiu a decisão recorrida, e a multa de mora é mera decorrência de eventual
recolhimento/depósito judicial em atraso, após o vencimento do crédito tributário confessado em
DCTF, a ser calculada e cobrada em sede de cobrança.
Pelo exposto, VOTO por negar provimento ao recurso nesta matéria.
CONCLUSÃO
Portanto, VOTO por dar provimento parcial ao recurso, para exonerar multa de
ofício e juros de mora sobre as parcelas depositadas judicialmente até o vencimento do tributo.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital